Tribunal: TJPA
Processo: 0036468-49.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036468-49.2012.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARPINTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0036468-49.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO/AGRAVANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARPINTEIRO.

ADVOGADO: MARCIO DE OLIVEIRA LANDIN - OAB/PA 17.523.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL. RECUSA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravos internos interpostos por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARPINTEIRO contra decisão monocrática. A operadora de plano de saúde busca o afastamento da condenação por danos morais, alegando ter agido em conformidade com a legislação ao negar cobertura de procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral por entendê-lo experimental e não previsto no ROL da ANS. A beneficiária, por sua vez, requer a majoração do valor da indenização por danos morais para patamar não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa da operadora de plano de saúde em cobrir o procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral, sob o argumento de se tratar de tecnologia experimental não prevista no ROL da ANS, configura ato ilícito ensejador de danos morais; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido ou majorado para o patamar requerido pela beneficiária.

III. Razões de decidir

3. A recusa da operadora em cobrir procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral não se sustenta, pois o procedimento está expressamente previsto no ROL da ANS, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito por médico habilitado e indispensável à garantia da saúde e da vida do beneficiário, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, prevalecendo o bem jurídico vida sobre questões patrimoniais ou contratuais.

4. Incumbe ao médico que acompanha o paciente — e não à operadora de plano de saúde — indicar o tratamento adequado à moléstia que o acomete, sendo inadmissível que a operadora substitua o juízo clínico do profissional de saúde pelo parecer de junta médica para fins de negativa de cobertura de procedimento imprescindível ao tratamento.

5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo sua dupla função de compensar o dano suportado pela beneficiária e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela operadora, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravos internos desprovidos, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa de operadora de plano de saúde em cobrir procedimento cirúrgico expressamente previsto no ROL da ANS, ainda que sob o argumento de se tratar de tecnologia nova ou experimental, quando há indicação médica fundamentada e o procedimento é imprescindível à garantia da saúde e da vida do beneficiário. 2. Compete ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde, definir o tratamento adequado ao paciente, sendo inadmissível a substituição do juízo clínico do profissional por decisão administrativa da operadora. 3. A indenização por danos morais decorrente de recusa indevida de cobertura deve ser fixada com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 187 e 422; CDC, art. 51; Lei nº 9.656/1998; Resolução ANS nº 465/2021; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 549.853/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11.11.2014, DJe 25.11.2014; TJ-PE, AI nº 0000510-53.2022.8.17.9000, Rel. Des. Neves Baptista, j. 22.03.2024; TJ-SP, AI nº 2007480-29.2022.8.26.0000, Rel. Des. Enio Zuliani, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2022; TJ-PR, AC nº 1560834-5, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, 10ª Câmara Cível, j. 09.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e sete (27) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0036468-49.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO/AGRAVANTE:
MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARPINTEIRO.

ADVOGADO:
MARCIO DE OLIVEIRA LANDIN - OAB/PA 17.523.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e

MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARPINTEIRO
em razão do inconformismo de ambos com a decisão monocrática de
Id. 29110328 pag. 1/5,
prolatada por este Desembargador,
que

conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando em parte a sentença, para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas
razões recursais
de UNIMED
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser julgado improcedentes os pedidos feitos pela parte contrária, tendo em vista que a Requerida agiu única e exclusivamente pautada no que assevera a Lei não podendo, ser penalizada por cumprir o que estabelece o legislador.

Sustenta que tendo em vista que não fora cometido nenhum ato ilícito pela UNIMED Belém, de modo que não há o que se falar em danos morais.

Nas
razões recursais da MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARPINTEIRO
a recorrente aduz em sede de agravo interno que o recurso seja provido, a fim de que se proceda à majoração do valor da indenização por danos morais em patamar não inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais).

Nas
contrarrazões de UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno da autora, e provimento do interno da Unimed.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL. RECUSA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravos internos interpostos por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por
MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARPINTEIRO
contra decisão monocrática. A operadora de plano de saúde busca o afastamento da condenação por danos morais, alegando ter agido em conformidade com a legislação ao negar cobertura de procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral por entendê-lo experimental e não previsto no ROL da ANS. A beneficiária, por sua vez, requer a majoração do valor da indenização por danos morais para patamar não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa da operadora de plano de saúde em cobrir o procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral, sob o argumento de se tratar de tecnologia experimental não prevista no ROL da ANS, configura ato ilícito ensejador de danos morais; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido ou majorado para o patamar requerido pela beneficiária.

III. Razões de decidir

3. A recusa da operadora em cobrir procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral não se sustenta, pois o procedimento está expressamente previsto no ROL da ANS, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito por médico habilitado e indispensável à garantia da saúde e da vida do beneficiário, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, prevalecendo o bem jurídico vida sobre questões patrimoniais ou contratuais.

4. Incumbe ao médico que acompanha o paciente — e não à operadora de plano de saúde — indicar o tratamento adequado à moléstia que o acomete, sendo inadmissível que a operadora substitua o juízo clínico do profissional de saúde pelo parecer de junta médica para fins de negativa de cobertura de procedimento imprescindível ao tratamento.

5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo sua dupla função de compensar o dano suportado pela beneficiária e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela operadora, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravos internos desprovidos, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: "1. É abusiva a recusa de operadora de plano de saúde em cobrir procedimento cirúrgico expressamente previsto no ROL da ANS, ainda que sob o argumento de se tratar de tecnologia nova ou experimental, quando há indicação médica fundamentada e o procedimento é imprescindível à garantia da saúde e da vida do beneficiário. 2. Compete ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde, definir o tratamento adequado ao paciente, sendo inadmissível a substituição do juízo clínico do profissional por decisão administrativa da operadora. 3. A indenização por danos morais decorrente de recusa indevida de cobertura deve ser fixada com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 187 e 422; CDC, art. 51; Lei nº 9.656/1998; Resolução ANS nº 465/2021; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 549.853/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11.11.2014, DJe 25.11.2014; TJ-PE, AI nº 0000510-53.2022.8.17.9000, Rel. Des. Neves Baptista, j. 22.03.2024; TJ-SP, AI nº 2007480-29.2022.8.26.0000, Rel. Des. Enio Zuliani, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2022; TJ-PR, AC nº 1560834-5, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, 10ª Câmara Cível, j. 09.03.2017.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço dos internos
.

Conforme relato, os recursos buscam reformar a decisão monocrática de
Id. 29110328 pag. 1/5.

Analisando o recurso de
UNIMED
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
a
duz a agravante em síntese,
que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois agiu única e exclusivamente pautada no que assevera a Lei não podendo, ser penalizada por cumprir o que estabelece o legislador, requer o afastamento da condenação por danos morais.

Quanto análise do interno de
MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARPINTEIRO
a recorrente requer em sede de agravo interno à majoração do valor da indenização por danos morais em patamar não inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais).

Apesar das alegações trazidas nos internos pelos recorrentes, não merecem prosperar as alegações de ambos.

(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que julgou procedente o pedido inicial, no que tange a condenação do apelante em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No caso dos autos, o recorrente sustenta que se tratar de uma condenação injusta e imotivada por danos morais, que autora solicitou a autorização da cirurgia à operadora de plano de saúde, onde recebeu uma resposta administrativa com divergências sobre a autorização, especialmente em relação à indicação da cirurgia, tendo em vista que esta não está coberta pelo ROL de procedimentos da ANS.

Diante dessa discordância, tendo em vista o referido procedimentos ser considerado experimental, a Requerida propôs a formação de uma junta médica para decidir sobre o caso, que num primeiro momento, os médicos do CAPE não autorizam o uso do material requerido pelo médico da autora, por entender que é uma tecnologia nova, inclusive não aprovada pelo FDA-USA, podendo ser considerado experimental, em virtude de suas complicações chegarem a mais de 70%, sendo assim não consideraram segura sua utilização.

Todavia, voltaram atrás em sua decisão, assim o CAPE emitiu novo parecer permitindo a utilização do equipamento, conforme solicitado pelo Dr. Eric Phaschoal, sendo que a guia de solicitação de internação para a realização do procedimento cirúrgico foi renovada.

No caso em questão, era imprescindível para o seu tratamento, e os relatórios e o laudo médico anexados atestam a urgência do procedimento pleiteado, cabe salientar que, se tratando da vida de um bem jurídico maior, deve prevalecer sobre qualquer questão patrimonial ou contratual, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva e função social do contrato.

Sobre assunto, veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONHECIMENTO
.
OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DE "STENT".
REAVALIAÇÃO. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.
FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESCINDÍVEL AO TRATAMENTO MÉDICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice das Súmulas nº 5 e 7 do STJ.

2. O entendimento dominante nesta Corte Superior é no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 549853 GO 2014/0175757-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2014
)

Destaco jurisprudência dos Tribunais Pátrios;

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EMBOLIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANEURISMA CEREBRAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PREVISÃO EXPRESSA NA RESOLUÇÃO 465/2021 DA ANS. NECESSIDADE DE COBERTURA
. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Trata-se de caso de usuária possui aneurisma cerebral, necessitando realizar procedimento cirúrgico de embolização a fim de evitar rotura e hemorragia subaracnóidea com possíveis sequelas neurológicas. Em razão de todas essas circunstâncias, o especialista recomendou embolização de aneurisma cerebral por oclusão sacular, com uma série de exame anexos.

2. A Resolução 465/2021 da ANS traz espectro mínimo de cobertura do plano de saúde, conforme estabelece a Lei 14.454/2022, sendo obrigatória a cobertura quando o procedimento constar expressamente no Anexo I da Resolução.

3. Demonstração de orientação de especialista pelo tratamento para garantir qualidade de vida e sobrevida à segurada.

4. Agravo não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 0000510-53.2022.8.17 .9000, acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em negar provimento, nos termos do voto do relator, Des. Neves Baptista. Recife, na data da assinatura digital. Des. NEVES BAPTISTA Relator

(TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00005105320228179003, Relator.: FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES, Data de Julgamento: 22/03/2024, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu antecipação da tutela pleiteada nos autos da ação de obrigação de fazer movida contra operadora de plano de saúde.
Autora diagnosticada com aneurisma cerebral, com indicação de cirurgia de embolização por oclusão sacular. Determinação de cobertura dos procedimentos cirúrgicos
, sob pena de multa diária de R$ 5 .000,00 até o quinto dia, sendo majorada para R$ 10.000,00, após o sexto dia. Insurgência da ré. Alegação de divergência entre parecer do médico particular e da junta médica. Ilegitimidade, nos termos da súmula 102 do TJSP. Incumbe ao médico que a acompanha e a não a operadora de plano de saúde indicar qual o tratamento adequado à moléstia que acomete a segurada. Precedentes do STJ. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 20074802920228260000 SP 2007480-29.2022.8.26 .0000, Relator.: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 26/05/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE
. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL EMITIDA PELA CLÍNICA. RÉ QUE NÃO COMPROVOU A FALSIDADE DO DOCUMENTO.ÔNUS QUE LHE CABIA. ART. 429, I, CPC/2015.CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE MIGRAÇÃO OFERTADA À CONSUMIDORA.
EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL POR OCLUSÃO SACULAR - POR VASO.PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS.IMPOSSIBILIDADE DE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE RESTRINGIR AS ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE ADESÃO DE FORMA MAIS FAVORÁVEL À CONSUMIDORA. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS QUE IMPLIQUEM LIMITAÇÃO DE DIREITOS.APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJPR - 10ª C. Cível - AC - 1560834-5 - Curitiba - Rel.: Guilherme Freire de Barros Teixeira - Unânime - - J. 09.03 .2017)

(TJ-PR - APL: 15608345 PR 1560834-5 (Acórdão), Relator.: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 09/03/2017, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2013 20/04/2017
)

No que tange a quantia referente à indenização por dano moral, deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral suportado, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa da vítima do dano.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante da realidade dos autos, se mostra inteiramente adequado, de modo que estão compreendidos os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização

(...)

Neste contexto, os fundamentos dos agravos internos não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos agravos internos, para manter integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/05/2026